Tribunal: STF
Processo: AI 133757
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
RECURSO  - INSTRUMENTO DE  MANDATO - PROCURAÇÃO - AUTOS
EM  APENSO  - DESCONSIDERAÇÃO  -  DEVIDO PROCESSO  LEGAL.  De inicio,
vulnera  o devido  processo  legal a  optica  segundo a  qual descabe
considerar  instrumento de  mandato contido  em  autos em  apenso aos
principais.